Tribunal: TJPA
Processo: 0806343-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806343-17.2020.8.14.0000
REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DIREITO À SAÚDE.
LIMINAR CONCEDIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ.
INFANTE DIAGNOSTICADO COM
EPILEPSIA (CID G40), COM CRISES CONVULSIVAS GENERALIZADAS. NECESSIDADE DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAFIA E RESSONÂNCIA DO CRÂNIO.
URGÊNCIA EVIDENCIADA.
RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA PROMOÇÃO EFETIVA DA SAÚDE À PESSOA COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. LIMITAÇÃO DO VALOR LIMITE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1.

A análise meritória do recurso consiste em verificar os requisitos da tutela de urgência concedida na origem, que determinou
a
o agravante que providenciasse,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os exames de que necessita o infante K. V. D. S. D. S, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

2.
Conforme laudos médicos acostados na ação originária,

o representado é acometido de
epilepsia (CID G40), sofre com crises convulsivas generalizadas, necessitando de exame de Eletroencefalografia (em vigília e sono) e Ressonância do Crânio, com anestesia.

3. Demonstrada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas
à pessoa com hipossuficiência de recursos,
deve o Estado do Pará garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196.
Embora seja de conhecimento geral a carência do sistema público de saúde no cenário da atual pandemia, ainda que se reconheça os esforços realizados para ampliar o atendimento, não se pode negar ao agravado o direito à saúde e, por consequência, à vida.

4.
O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Trata-se de um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, logo, considerando a peculiaridade da presente demanda (saúde), a sua aplicação deve ser mantida.

5. Com relação ao valor diário da
multa
,
fixado em
R$1.000,00 (mil reais), verifica-se que
se encontra dentro d
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não se mostrando excessivo,
tendo em vista a finalidade de instar o agravante a cumprir a determinação judicial, coibindo o retardo injustificado.
No entanto, para que não ultrapasse os limites da razoabilidade, evitando o
enriquecimento sem causa,
impõe-se a limitação do valor até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Evidenciada a necessidade urgente em
garantir o direito
à
sa
ú
de do agravado,
deve ser mantido do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fixado pelo Ju
í
zo de origem, para o cumprimento da medida liminar.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para estabelecer o valor limite da astreinte.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 (cinco) a 12 (doze) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0806343-17.2020.8.14.0000
- PJE),

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA,
diante da decisão prolatada pelo Juízo da
Vara da Infância e Juventude de Ananindeua,
nos autos da Ação Civil Pública
de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Medida Liminar (
proc. nº
08015753020208140006)

A decisão recorrida (Id. 2883787) teve a seguinte conclusão:

(...)ISTO POSTO, nos termos do fundamento acima, DEFIRO O PEDIDO, determinando que os requeridos providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, exame de Eletroencefalografia (em vigília e sono) e Ressonância do Crânio com anestesia ao infante Kenedy Vitor dos Santos dos Santos, portador de epilepsia (CID G40). INTIMEM-SE os Requeridos da presente Decisão, para cumprimento no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$1.000,00 (mil reais).

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Citem-se os Requeridos, na pessoa de seus representantes legais, para contestarem o feito no prazo legal. A ausência de contestações implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 c/c 345 do CPC. Defiro a justiça gratuita. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado /ofício, na forma do provimento 03/2009, alterado pelo provimento 11/2009 ambos da CJRMB.

(...)

Em suas razões (Id. 2546536),
o Ente Público aduz
a necessidade de revogação da liminar, alegando impossibilidade de realização de exames eletivos, diante da situação excepcional de pandemia do Covid-19.

Outrossim, insurge-se contra o valor da estreite diária fixada pelo MM. Juízo de piso, em caso de descumprimento da decisão, no valor de R$ 1.000,00, sem limite máximo estipulado, o que violaria os princípios da proporcionalidade razoabilidade, bem como, impugna o prazo de cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas da medida, pelo que
requer a limitação temporal da multa e dilação do prazo para cumprimento da medida.

Ao final, requer o conhecimento do agravo de instrumento, para que seja concedido efeito suspensivo à decisão impugnada, sendo o recurso julgado procedente.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A liminar foi parcialmente deferida (Id. 3532970).

Em contrarrazões (Id.
3598522 ),
o Ministério Público requer seja dado total improvimento ao presente recurso, mantendo-se a decisão do juízo a quo.

O Órgão Ministerial nesta Superior Instância, para manifestação, na qualidade de fiscal da Ordem Jurídica ratificou os termos das contrarrazões, deixando de se manifestar acerca do mérito, em observância à artigo 17, § 3º, da Recomendação nº 57 do Conselho Nacional do Ministério Público(Id. 3617855).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A análise meritória do recurso consiste em verificar os requisitos da tutela de urgência concedida na origem,
determinando
que o agravante providenciasse,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os exames de que necessita o infante K. V. D. S. D. S, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo a dicção do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência poderá ser concedida se estiver caracterizada a probabilidade do direito em conjunto com o risco dano, senão vejamos o que dispõe o a referida norma:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso em exame, o representado é acometido de
epilepsia (CID G40), sofre com crises convulsivas generalizadas, necessitando de exame de Eletroencefalografia (em vigília e sono) e Ressonância do Crânio, com anestesia, conforme laudos médicos acostados na ação originária (id. 15593271-Pág. 5-6)
.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado do Pará garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art.
196,
senão vejamos:

Art. 196
- A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS,
Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas,
2002.

P.1905.).

Ressalto que o Estado, em sua acepção ampla (União,
Estado
, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no
RE 393.175
-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA.
-
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art.
196
). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (
RE 393175
AgR, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO
, Segunda Turma, julgado em
12/12/2006
,
DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524
). (grifos nossos).

Neste viés, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art.
196
,
CF/88,

Deste modo, em situações como a dos autos, em que resta demonstrada a necessidade de realização de tratamento adequado à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Ente Estatal.

Assim, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 - grifei).

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estadual da efetivação do tratamento e exames do paciente encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, implementar políticas públicas, impor programas políticos e direcionar recursos financeiros. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Em que pese ser de conhecimento geral a carência do sistema público de saúde no cenário da atual pandemia, ainda que se reconheça os esforços realizados para ampliar o atendimento, não se pode negar o direito à saúde e, por consequência, à vida.

Quanto a aplicação da multa, sabe-se que é perfeitamente cabível em caso de descumprimento de ordem judicial, sendo oponível, inclusive, aos Entes Federados
para forçá-lo a fornecer o tratamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento sobre a possibilidade de se estabelecer multa diária conta a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A tese não trazida nas razões do recurso especial, mas apenas mencionada quando da interposição do agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2.
Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no REsp 1280068/MT, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016). (grifo nosso).

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (...)

a multa não é destinada a fazer com que o devedor a pague, mas que a não pague e cumpra a obrigação na forma específica
” (Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10º edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673-674).
(grifo nosso).

Destarte, para alcançar a sua finalidade, a pena pecuniária deve ser fixada em valor suficiente em relação ao patrimônio do devedor, a fim de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, de modo que o réu prefira cumprir a obrigação a pagá-la.

Ademais, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, logo, considerando a peculiaridade da presente demanda (saúde), não há que se falar em afastamento das astreintes.

Com relação ao valor diário da
multa
,
fixado em
R$1.000,00 (mil reais), verifica-se que
se encontra dentro d
os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não se mostrando excessivo,
tendo em vista a finalidade de instar o agravante a cumprir a determinação judicial, coibindo o retardo injustificado.
No entanto, para que não ultrapasse os limites da razoabilidade, evitando o
enriquecimento sem causa,
impõe-se a limitação do valor até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por fim, no que diz respeito a
dilação
do prazo de 48 (quarenta e oito) dias, fixado para o cumprimento da liminar, indefiro, considerando a urgência da medida.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,

apenas para
limitar o valor da multa diária, arbitrada em caso de descumprimento da decisão recorrida, até o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

É o voto.

Oficie-se no que couber.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém,
05 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/10/2020